Tribunal: STF
Processo: ARE 1324308
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECRETAÇAO DE PRISÃO. RETRATAÇAO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
    A responsabilidade do Estado por erro judiciário não deve ser feita com base na teoria objetiva, mas de acordo com a teoria subjetiva, pois a Constituição Federal, ao garantir a indenização por erro judiciário, no art. 5°, LXXV, estabeleceu distinção com a responsabilização civil estatal prevista no art. 37, § 6°, CF. Nesta linha, em se tratando de atos jurisdicionais, a responsabilidade estatal por erro judiciário encontra-se subordinada a um regime jurídico diferenciado, isto é, em consonância com o que dispõem os arts. 630 do CPP e 143, inciso I, do CPC/15, quando se mostra necessário averiguar se o Magistrado procedeu com dolo, fraude ou má-fé.
    Não obstante a absolvição criminal, no caso por insuficiência probatória, o conjunto de provas produzidas não permite concluir pelo dever de indenizar do Estado.
    Não demonstrado dolo, fraude ou má-fé na atuação dos agentes públicos, não resta evidenciado o alegado erro judiciário. Sentença de improcedência mantida.
    RECURSO DESPROVIDO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, X e LXXV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente